Tribunal: STF
Processo: HC 209237
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em nome próprio por Cléber Stevens Gerage, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 706.325/SP. 



    Narram os autos que o impetrante/paciente foi denunciado por ter supostamente praticado os delitos tipificados nos arts. 304 c/c 299 e 288, do Código Penal (uso de documento ideologicamente falso e organização criminosa). 



    Em suma, sustenta-se que o impetrante/paciente estaria submetido a constrangimento ilegal, na medida em que, ao ser destituído da defesa dos demais corréus, em ação em que também atuava em causa própria, sob alegação de conflitos de interesses, feriu-se as suas prerrogativas profissionais de advogado.



    Para o impetrante/paciente padece de nulidade todos os atos processuais posteriores à referida destituição.



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal até julgamento do mérito da presente impetração.



    No mérito, busca “a declaração da nulidade absoluta de todos os atos processuais posteriores à audiência de 17/5/2018, na qual foi destituído da defesa dos corréus”.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da decisão questionada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de CLEBER STEVENS GERAGE, contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO no julgamento do HC n. 5021766-67.2021.4.03.0000. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado por ter supostamente praticado os delitos tipificados nos arts. 304 c.c 299 e 288, do Código Penal (uso de documento ideologicamente falso e organização criminosa). 



    No curso da Ação Penal n. 0000964-39.2017.403.6123, o paciente, que também é advogado, foi destituído da defesa dos corréus Francisco de Assis Meireles da Silva, Linda de Oliveira, Célia Maria Alves Vieira Lima, Valdecir dos Santos Costa, Rejane Alves; de Souza, Domingos Gerage, Jefferson Aparecido Evangelista Pereira e Flávia do Prado Martins (fls. 1044/1047). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    "HABEAS CORPUS. ART. 304 e ART. 288, AMBOS DO CP. DESTITUIÇÃO DE CORREU QUE ATUAVA EM DEFESA PRÓPRIA E DOS DEMAIS ACUSADOS. CONFLITO DE INTERESSES PREJUDICIAL À AMPLA DEFESA. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente e outros agentes foram denunciados como incursos no art. 304, c/c art. 29 ambos do Código Penal e art. 288 também do Código Penal, pois teriam ajuizado ações ordinárias de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez em face do INSS, utilizando-se de documentos ideologicamente falsos, acarretando um prejuízo ao erário no valor de R$ 63.426,80. 2. O paciente, advogado, foi denunciado e atuava em causa própria, bem como em defesa dos demais corréus e, por tal motivo, a autoridade impetrada considerou-os indefesos, vez que poderia haver contradição de teses defensivas e violação à ampla defesa. 3. Apesar da Ordem dos Advogados do Brasil entender que não há óbice legal e ético na atuação concomitante do advogado como parte e representante de corréu na mesma demanda, cabe ao Juízo analisar a incompatibilidade entre as defesa a fim de se evitar conflito de interesses que pode prejudicar quaisquer das teses defensivas, até mesmo a eventual aceitação do Acordo de Não Persecução Penal já proposto pelo Ministério Público Federal a alguns dos corréus em que a confissão é um dos requisitos. 4. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência das Cortes Superiores firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais exige-se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte. O que não ocorreu na hipótese dos autos. Ao que consta, os corréus já constituíram novos defensores e o feito tem seu regular prosseguimento. 5. Ordem denegada." (fls. 2101/2102) 



    No presente writ, o impetrante argumenta que não há qualquer impedimento legal ou ético que o impeça de atuar como advogado em defesa própria e dos codenunciados. 



    Argumenta que sua destituição violou as prerrogativas profissionais e o direito dos corréus de contar com a assistência jurídica do profissional por eles escolhidos. 



    Assevera que o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB SP - Seção Deontológica possui entendimento firmado no sentido de que não constitui infração ético-disciplinar atuar em causa própria e, simultaneamente, atuar como defensor dos demais corréus na mesma ação. 



    Requer, em liminar, o sobrestamento da ação penal originária até o julgamento definitivo do presente mandamus e, no mérito, a declaração da nulidade absoluta de todos os atos processuais posteriores à audiência de 17/5/2018, na qual foi destituído da defesa dos corréus. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    Ademais, o habeas corpus é remédio constitucional destinado exclusivamente a tutela da liberdade ambulatorial e, em que pese o esforço do impetrante, não se verifica nos autos de que forma resulta lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção do paciente em decorrência de sua destituição na defesa dos corréus, circunstância que inviabiliza a utilização da habeas corpus, em flagrante desvirtuamento do sistema recursal próprio. 



    No mesmo sentido: 



    (...) 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente impetração.”



    Como visto, esta impetração se volta contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 706.325/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, é preciso ressaltar que, ”[s]egundo o artigo 5º, LXVIII, do texto constitucional, o habeas corpus se destina, exclusivamente, a proteger a liberdade de locomoção – ir, vir e ficar – diante de ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para proteção de outros direitos.” (HC nº 206.188-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/10/21).



    Logo, não havendo indicação de que o impetrante/paciente esteja na iminência de sofrer algum tipo de restrição à sua liberdade de locomoção, soa nítida a sua pretensão de utilizar o writ como sucedâneo de recursal, o que se afigura inadmissível. Vide, por exemplo: 



    “A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção.” (HC nº 118.915/, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/12/13)



    Por não vislumbrar constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente